Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DAMATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.

2. Inexiste a contradição e a obscuridade alegadas nos embargos declaratórios, mas tão somente a irresignação com o entendimento do colegiado, que, no acórdão, afastou a incidência da Lei n. 14.216/2021, porque, tanto a decisão quanto o respectivo cumprimento da desocupação forçada do imóvel ocorreram antes do início da vigência da referida Lei.

3. Os argumentos expostos pela embargante, acerca da alegada contradição, demonstram nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.